Tribunal: STM
Processo: 7000306-17.2024.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PROVAS ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA DE VALIDAÇÃO DA PROVA POR JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. O escopo da revisão criminal não é possibilitar uma "terceira instância" de julgamento, de maneira a se avaliar novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros judiciários.
II. O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 621, III, do CPP (quando, após a Sentença, se descobrirem novas provas), é medida excepcional, limitada às hipóteses em que as provas acostadas aos autos não tenham sido valoradas pelo julgador no curso da persecutio criminis. Dessarte, não prospera a tese que ventila a existência de prova nova, pois a documentação coligida pela Defesa não foi contraditada por meio de Justificação Criminal, o que inviabiliza o conhecimento da espécie recursal em exame.
III. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000306-17.2024.7.00.0000/AM
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MARCOS FELIPE LEAO BRAGA
ADVOGADO(A): GLEN WILDE DO LAGO FREITAS (OAB AM004160)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR E, PORTANTO, NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO
CRIMINAL. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO
ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA
10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000306-17.2024.7.00.0000/AM
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MARCOS FELIPE LEAO BRAGA
ADVOGADO(A): GLEN WILDE DO LAGO FREITAS (OAB AM004160)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PROVAS ANALISADAS
PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA DE VALIDAÇÃO
DA PROVA POR JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ACOLHIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. O escopo da revisão criminal não é possibilitar uma "terceira instância" de
julgamento, de maneira a se avaliar novamente as provas produzidas no
processo penal, mas sim corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado
que se encontrem maculadas por erros judiciários.
II. O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 621, III, do CPP
(quando, após a Sentença, se descobrirem novas provas), é medida excepcional,
limitada às hipóteses em que as provas acostadas aos autos não tenham sido
valoradas pelo julgador no curso da persecutio criminis. Dessarte, não prospera
a tese que ventila a existência de prova nova, pois a documentação coligida pela
Defesa não foi contraditada por meio de Justificação Criminal, o que inviabiliza
o conhecimento da espécie recursal em exame.
III. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e, portanto, não conhecer da presente Revisão Criminal.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal requerida por MARCOS FELIPE LEÃO
BRAGA, com pedido de liminar, em face do Acórdão deste Superior Tribunal Militar, de
10/2/2022, lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000659-
7000306-17.2024.7.00.0000
40001370249 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

62.2021.7.00.0000.
O referido Acórdão transitou em julgado em 5/5/2022 (evento 41), autuando-se,
no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o Processo de Execução Penal nº
9000005-35.2022.7.12.0012.
Na origem, em Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 14/7/2020, o ex-3º Sgt Ex MARCOS FELIPE LEÃO
BRAGA foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput e § 3º c/c o art. 73, ambos do CPM
(estelionato cometido em detrimento da Administração Militar), com o regime prisional
inicialmente aberto.
Irresignado, apelou a esta Corte Superior, que negou provimento ao recurso e
manteve íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(Apelação nº 7000717-02.2020.7.00.0000).
À vista disso, opôs Embargos Infringentes e de Nulidade, tendo sido o pleito
rejeitado e mantida incólume a sanção apenatória aplicada.
Consoante Certidão acostada no evento 41 dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000659-62.2021.7.00.0000, sabe-se que o referido recurso transitou em julgado
em 5/5/2022.
Então, em 4/5/2024, o requerente ajuizou a Revisão Criminal em testilha, “com
fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal” (evento 1).
Nas Razões da peça pórtico, alegou que “jamais foi citado e desde que estava
na ativa reside no mesmo endereço”, a saber: Rua H, Conjunto Canaranas, 22, Quadra 20,
Cidade Nova, Manaus/AM (CEP: 69.097-180).
Argumentou que a inexistência de citação válida enseja nulidade, reclamando,
pois, o manejo da Revisão Criminal, com esteio no art. 621, inciso III, do CPP. Ademais,
aduziu que teriam sido violados os princípios da ampla defesa, do contraditório e da busca da
verdade real.
Nesse caminhar, requereu, liminarmente, a suspensão do Processo de
Execução Penal nº 9000005-35.2022.7.12.0012 até o julgamento da presente Ação
Revisional, o que fez no esposado propósito de “suspender os efeitos da condenação”.
À vista disso, em 27/5/2024, indeferi a liminar pleiteada ante a inocorrência
do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos autorizadores da medida liminar,
notadamente porque o requerente não indicou elementos suficientes para demonstrar que a
ação revisional em apreço exige uma tutela jurídica imediata. Determinei, na oportunidade, a
abertura de vista dos autos à PGJM (evento 8).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra do Dr.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
opinou pelo “não conhecimento da presente Revisão Criminal e, no mérito, caso conhecida,
por sua improcedência”. (evento 12).
7000306-17.2024.7.00.0000
40001370249 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
O Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA
suscitou, preliminarmente, o não conhecimento da presente Revisão Criminal, porquanto o
pedido formulado não se amoldaria à hipótese arguida na petição inicial, a saber, o art. 621,
inc. III, do CPP.
Nessa linha, acrescentou que o dispositivo ventilado encontra correspondência
na Lei Adjetiva castrense, in litteris:
CPP
[...] DA REVISÃO
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
[...] III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

CPPM
[...] Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
[...] c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Ademais, sustentou que o requerente “pretende revolver, no que tange à
citação, matéria já decidida nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que
não se admite nesta sede”, notadamente porque “incabível em Revisão Criminal o
revolvimento de questões acobertadas pela coisa julgada para nova discussão sobre os fatos
já decididos”.
Assiste-lhe razão.
Na órbita da Justiça Militar da União, respeitados os traços de sua
especialização, a Revisão Criminal dos processos findos será cabível quando houver "erro
quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento", na exata dicção do art. 550
do Código de Processo Penal Militar.
7000306-17.2024.7.00.0000
40001370249 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, o objetivo da
revisão criminal não é possibilitar uma "terceira instância" de julgamento, de modo a se
promover um reexame das questões fático-probatórias produzidas no processo penal, mas
sim, corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por
erros judiciários.
Do exame das alíneas do art. 551 do CPPM, infere-se que a invalidação da
condenação penal, pela estreita via revisional, pressupõe necessariamente hipóteses que não
foram identificadas na peça pórtico.
Na espécie, valendo-se de uma alegação genérica e sem qualquer supedâneo
fático, o requerente argumenta que “são diversos os reclames de oficiais de justiça que não
vão nos endereços e simplesmente afirmam que não encontraram o citado”.
Em complemento, ao passo que recorda o suposto vício de citação ocorrido na
APM originária, destaca que a Justiça do Estado do Amazonas o intimou ”facilmente no
mesmo endereço onde sempre residiu”.
Nesse caminhar, sob a óptica do requerente, projeta-se que o início do
cumprimento da execução denota o cumprimento da intimação e configura uma prova nova, à
medida que sugere ter ocorrido um vício na citação no curso da APM nº 7000221-
69.2018.7.12.0012.
No ponto, voltando-se ao exame dos autos do Processo de Execução Penal nº
9000005-35.2022.7.12.0012, não se pode olvidar que, em 21/3/2024, foi expedido novo
mandado, determinando-se a intimação do apenado na Rua H, quadra 20, 22, Conjunto
Canaranas 2, Cidade Nova 2, Manaus/AM, CEP: 69.097-180 (SEEU, Processo nº 9000005-
35.2022.7.12.0012, evento 53).
Contudo, o mandado foi devolvido, tendo o Oficial de Justiça consignado
que não intimou o ex-3º Sgt Ex MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA, mas que, em
10/4/2024, encontrou a Sra. Elza, mãe do requerente, no endereço informado pelo Juízo.
Naquela oportunidade, anotou o seguinte (SEEU, Processo nº 9000005-35.2022.7.12.0012,
evento 60):
“No ato da diligência fui informado que o destinatário não reside no local faz
(sic) cerca de 03 anos, que o destinatário reside no Estado do Pará. Informou a
sra. Elza, que recebeu a contrafé e se comprometeu em avisar o destinatário”.
(Grifo nosso.)
Então, em 16/4/2024, o ex-3º Sgt Ex MARCOS FELIPE LEÃO
BRAGA apresentou-se na Casa do Albergado de Manaus/AM, ocasião em que aceitou as
condições do Regime Aberto/Domiciliar, iniciando-se, pois, o cumprimento da pena (SEEU,
Processo nº 9000005-35.2022.7.12.0012, evento 56).
De plano, em que pese o requerente ter se apresentado espontaneamente na
Casa do Albergado, incontroverso que, antes disso, o mandado deixou de ser cumprido no
local onde o apenado declara residir. Em verdade, questionada pela Oficiala de Justiça, a Sra.
Elza Leão Braga, genitora do requerente, afirmou que ele reside no Estado do Pará.
7000306-17.2024.7.00.0000
40001370249 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E mais, o comprovante de residência inserto no corpo da peça vestibular aponta
a genitora do requerente como titular da fatura de energia elétrica apresentada, fato que, a
toda evidência, não favorece a tese apresentada.
Ainda que MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA tenha coligido aos autos do
Processo de Execução nº 9000005-35.2022.7.12.0012 declaração na qual uma empresa de
segurança afirma tê-lo contratado em 21/8/2019 (evento 61), e admitindo-se que tal
perspectiva sugira sua residência fixa no município de Manaus/AM, cediço que não há, nos
autos, qualquer elemento seguro no sentido de que o requerente efetivamente residia/reside
no endereço declarado como domicílio (SEEU, Processo nº 9000005-35.2022.7.12.0012,
eventos 61 e 71).
Nesse conspecto, não vislumbro a existência de prova nova.
Não obstante, consoante a exegese do art. 621, inc. III, do CPP (ou art. 551,
alínea “c”, do CPPM), cediço que o fundamento sob o qual a presente Revisão Criminal foi
requerida exige que se descortinem provas novas.
Nessa alheta, consabido que a expressão provas novas deve reverberar
elementos de prova não valorados pelo julgador no curso da persecutio criminis, sendo
prescindível sua existência ao tempo do processo.
Ocorre que o material probatório a ser utilizado para instruir a espécie recursal
em exame deve ser pré-constituído, o que se consegue por meio da Justificação Criminal,
dado o rito da espécie recursal em testilha.
Sobre o tema, vale destacar o escólio doutrinário de Renato Brasileiro
1:
[...] Medida cautelar de natureza preparatória, essa justificação deve tramitar
perante o juízo penal de 1º grau, em contraditório pleno, nos termos dos arts.
861 a 866 do CPC, aplicável subsidiariamente no processo penal por força do
art. 3º do CPP. O novo CPC, por sua vez, dispõe que deve ser aplicado o
procedimento atinente à produção antecipada de provas (arts. 381 a 383)
àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica,
para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição
circunstanciada, a sua intenção (art. 381, § 5º, do novo CPC). Acerca de sua
admissibilidade, o STJ já se pronunciou nos seguintes termos: “a manifesta
intenção do paciente em propor ação revisional – que exige a existência de
prova pré-constituída – com o fim de se ver absolvido com base na tese de que
não se encontrava no local do crime, constitui fundamento suficiente ao
deferimento de realização de audiência de justificação. Compete ao órgão
jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas
colhidas o valor que lhes for admissível. (Grifos nossos.)

Ainda, colaciono julgado do e. Superior Tribunal de Justiça:
7000306-17.2024.7.00.0000
40001370249 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL
VISANDO A PRODUÇÃO DE PROVA PARA INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL.
REINQUERIMENTO DA VÍTIMA JÁ OUVIDA NA AÇÃO PENAL.
RETRATAÇÃO. 1. A justificação criminal serve para colher prova nova a fim
de instruir ação revisional. 2. No caso, configura constrangimento ilegal o
indeferimento de pedido de justificação criminal para reinquirição da vítima,
porquanto sua retratação - já declarada - é prova substancialmente nova.
Diante do princípio da verdade real, não há por que não garantir ao
condenado a possibilidade de confrontar essa retratação - se confirmada em
Juízo -, na revisão, com os demais elementos de convicção coligidos na
instrução criminal. 3. Recurso provido. (Grifo nosso.) (RHC n. 58.442/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe
de 15/9/2015.)

Dessarte, não se pode olvidar que os documentos apresentados no bojo da
presente Revisão Criminal deveriam ter sido submetidos à validação judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, perante o Juízo de primeiro grau.
À guisa do entendimento acima, cito decisões desta Corte Superior:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A" E "C", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA
PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDOS.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Revisão Criminal
objetiva o questionamento de decisão condenatória passada em julgado, seja
a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no
julgamento anterior, a melhor jurisdição. A Revisão Criminal fundamentada
na contrariedade da condenação à evidência dos autos, conforme disposto na
alínea "a" do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a discussão em torno dessa
comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou seja, consoante a
orientação dos Pretórios, "(...) para que a ação seja conhecida e provida sob
tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova
válida e consistente.". Já em relação à alínea "c" do artigo 551 do CPPM, a
apresentação de nova prova tendente a invalidar a condenação deve ser
validada mediante Justificação Criminal perante o Juízo de primeiro grau,
onde será submetida ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar de não
conhecimento acolhida. Decisão por unanimidade. (Grifos nossos.) (Superior
Tribunal Militar. REVISÃO CRIMINAL nº 7000858-55.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
10/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019);
7000306-17.2024.7.00.0000
40001370249 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. CRIME
FORMAL.
DECISÃO
CONDENATÓRIA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
REVISÃO
CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS.
INADEQUAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DA PERSPECTIVA FÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
Nos termos dos arts. 550 e ss. da Lei Processual Penal Militar, o manejo da
revisão criminal pode ser admitido no intuito de que sejam reanalisadas as
decisões que tenham transitado em julgado com algum tipo de erro judiciário.
2. Contudo, o pleito revisional não se presta à criação de nova instância
recursal, tampouco à reiteração de pedidos anteriormente analisados, sem a
apresentação de novas provas. 3. Não são consideradas provas novas os
documentos juntados após a sentença que não tiverem nenhuma relevância
para o deslinde da causa ou ao esclarecimento dos fatos. 4. A falsidade
ideológica é um crime formal que se consuma quando da falsificação em si,
independentemente da produção do seu resultado, ficando, por esse motivo,
circunscrito ao próprio ato ilícito. 5. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão
por unanimidade. (Grifo nosso.) (Superior Tribunal Militar. AGRAVO
INTERNO nº 7000565-85.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ALVARO LUIZ
PINTO. Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019);
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA FUNDADA EM DEPOIMENTO FALSO. ABERTURA DE
AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE CRIME DE FALSO TESTEMUNHO.
INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE DELITO. SUBMISSÃO DOS ENVOLVIDOS
AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO
EM
JULGADO.
FASE
PROCESSUAL
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
COMPROVADAMENTE
FALSO.
RETRATAÇÃO
DA
CONFISSÃO PERANTE A CORTE. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO DE
PROVA
MEDIANTE
INSTRUÇÃO
NA
INSTÂNCIA
DE
PISO.
IMPOSSIBILIDADE NO JUÍZO DE REVISÃO. Somente com a ocorrência do
trânsito em julgado da ação penal, após a submissão dos envolvidos ao
contraditório e à ampla defesa, é que cogitar-se-á sobre a transposição do
imprescindível requisito do testemunho comprovadamente falso para se chegar
à admissão de revisão criminal. Como na espécie há somente indícios de um
crime de falso testemunho, não se pode afirmar que o depoimento prestado pelo
militar é comprovadamente falso, conforme inteligência do artigo 551, alínea
"b", do CPPM. Logo, nesse momento, mostra-se despiciendo conjecturar sobre
todo o arcabouço que persuadiu racionalmente o juízo de piso, inclusive
sopesar o papel do depoimento em tela, para se chegar ao édito condenatório.
A revisão criminal não se presta para colher retratação de confissão. O meio
adequado para nova tomada de declarações do réu, com o intuito de
retratação, é o pedido de justificação, considerando que não serve para a ação
revisional prova produzida unilateralmente. Assim, deve ser proposto na
instância de primeiro grau, uma vez que o juízo de revisão não admite fase
instrutória, e em razão da necessidade de ser observado o princípio do
contraditório, sob pena de causar insegurança jurídica. Revisão Criminal
indeferida. Decisão unânime. (Grifo nosso.) (Superior Tribunal Militar.
7000306-17.2024.7.00.0000
40001370249 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REVISÃO CRIMINAL nº 0000240-06.2017.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 03/05/2018,
Data de Publicação: 15/05/2018); e
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU
SEGUIMENTO À REVISÃO CRIMINAL. MANTIDO O "DECISUM"
HOSTILIZADO. A Revisão Criminal somente deve ser interposta nos casos
expressamente previstos na legislação e não se presta a rediscutir matéria já
apreciada pelo Tribunal. O caso fático não se enquadra nas hipóteses
previstas no art. 551 do CPPM porque inexistiu erro de apreciação, avaliação
e enquadramento na Sentença condenatória. Agravante que não trouxe
provas aptas a ensejar a anulação da condenação ou a redução de pena.
Agravo Regimental rejeitado, por unanimidade. (Grifo nosso.) (Superior
Tribunal Militar. AGRAVO REGIMENTAL nº 0000122-98.2015.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
16/02/2016, Data de Publicação: 2/3/2016).
Não obstante, salutar asseverar que o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº
7000717-02.2020.7.00.0000 enfrentou a preliminar de nulidade da citação por edital, embora
com decisão em sentido diverso do aqui pretendido. Nessa via, extrai-se o seguinte da ementa
do Apelo:
[...] 3. O art. 292 do CPPM traz previsão expressa concernente à citação por
edital e ao julgamento à revelia. Assim, não se verificando a ocorrência de
omissão legislativa, e, em observância ao princípio da especialidade, não há
que se cogitar da aplicabilidade subsidiária do art. 366 do CPP comum ao rito
do processo penal militar. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo, em
razão da citação por edital, arguida de ofício pelo Ministro Revisor. Decisão
por maioria.
Na sequência, recordo que a nulidade da citação foi o cerne do debate realizado
nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000659-62.2021.7.00.0000, sendo igualmente
refutada a tese ora aventada pela Defesa do requerente.
No ponto, vale repisar excerto do voto prevalente, proferido pelo Ministro Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, in verbis:
[...] No caso, os autos da ação penal militar nos dão conta de que, antes de o
Juízo a quo recorrer à citação por edital, foram várias as tentativas de citar,
pessoalmente, o acusado MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA. Com esse intento,
a Defensoria Pública da União, inclusive, peticionou fornecendo listagem de
possíveis endereços do acusado, os quais foram objeto de diligências, sem
qualquer êxito (Processo nº 7000221-69.2018.7.12.0012, eventos 21, 33, 36, 50
e 79).
Justamente, ante esse cenário e não tendo o acusado respondido ao
chamamento judicial realizado por edital, a decretação da sua revelia, com o
consequente prosseguimento do feito, consistia em medida imperativa à luz do
art. 292 do Código de Processo Penal Militar, [...]
7000306-17.2024.7.00.0000
40001370249 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, não há que se falar em Acórdão condenatório contrário à
evidência dos autos, eis que o Decisum objurgado foi lastreado em conjunto probatório
robusto e devidamente fundamentado à luz do caso concreto.
De igual modo, não prospera a tese que ventila a existência de prova nova,
pois a documentação acostada pela Defesa não foi contraditada por meio de Justificação
Criminal, o que inviabiliza o conhecimento da espécie recursal em exame.
Para além, os documentos juntados ou citados são incapazes de ser
compreendidos como prova nova, seja porque não conseguem indicar com assertividade o
real domicílio do requerente, seja porque os endereços indicados já foram exaustivamente
debatidos em sede recursal.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, portanto, não conhecer da presente Revisão Criminal.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001370249v9 e do código
CRC 71eb770b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/05/2025, às 16:41:56
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020, p. 1911.
7000306-17.2024.7.00.0000
40001370249 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR